Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é indispensável a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, conforme averba o § 3o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil.
II. Antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça o juiz deve oportunizar à pessoa jurídica a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.